Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019120-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TORRAO LTDA - CNPJ: 01.902.563/0003-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE ICMS-ST. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, extinguiu os créditos tributários referentes às competências de junho/2021 e janeiro/2022, mantendo a execução quanto à competência de março/2021, restrita à cobrança dos encargos legais decorrentes do pagamento extemporâneo do ICMS-ST.

2. A agravante sustenta que o adimplemento do valor principal extinguiria integralmente o crédito, incluindo juros e multa, e alega violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento do valor principal em atraso é suficiente para extinguir integralmente o crédito tributário, inclusive quanto aos encargos legais, ou se subsiste a execução fiscal para cobrança de multa, juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 156, I, do CTN, a extinção do crédito tributário exige o adimplemento integral, abrangendo principal e encargos legais.
4. O art. 2o, § 2o, da Lei n. 6.830/1980 dispõe que a Dívida Ativa da Fazenda Pública compreende não apenas o principal, mas também juros, multa e correção monetária.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento extemporâneo não extingue a obrigação tributária de forma integral, permanecendo exigíveis os encargos acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal pressupõe a quitação integral do crédito tributário, abrangendo principal, juros, multa e correção monetária. 2. O pagamento extemporâneo do valor principal não afasta a exigibilidade dos encargos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 156, I, 161 e 167; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.1017509-70.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Marcio Vidal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS TORRÃO LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012349-72.2024.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade e extinguiu os créditos tributários referentes às competências junho de 2021 e janeiro de 2022, manteve a execução fiscal quanto à competência março de 2021.

A parte agravante sustenta, em síntese, que o pagamento do valor principal seria suficiente para a extinção integral da execução, inclusive no concernente aos encargos legais, uma vez que houve adimplemento, ainda que fora do prazo legal. Alega que a manutenção da execução exclusivamente para a cobrança dos encargos afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao qualificar como “extemporâneo” o pagamento da competência de março de 2021, por ter desconsiderado a natureza do ICMS-ST complementar e presumido a extemporaneidade, apesar de comprovado o recolhimento pelos destinatários finais.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a consequente suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da extinção do crédito tributário inscrito na CDA n. 2023321322.

A tutela de urgência foi indeferida no ID 298269876.

Irresignada, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 304198396).

Em contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 306079384 e 306079398).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão proferida pelo juízo da execução fiscal que, ao analisar a exceção de pré-executividade, reconheceu a extinção dos créditos tributários referentes às competências de junho de 2021 e janeiro de 2022, mantendo, contudo, a execução fiscal quanto à competência de março de 2021, especificamente em relação aos encargos acessórios decorrentes de pagamento extemporâneo.

A irresignação limita-se à manutenção da execução fiscal exclusivamente para a cobrança dos encargos acessórios oriundos do atraso no recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, referente à competência de março de 2021.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da ação principal. A apreciação desse recurso deve restringir-se à verificação da regularidade da decisão agravada e à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise do agravo deve se limitar a esses aspectos, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a discussão sobre o mérito da demanda principal configuraria usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não concluiu sua apreciação sobre a matéria.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
Distribuidora de Combustíveis Torrão Ltda.
, pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2023321322, no montante de R$ 138.765,97 (cento e trinta e oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), concernente ao não recolhimento do ICMS devido por substituição tributária.

Oposta exceção de pré-executividade, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a tese acerca do adimplemento da obrigação tributária, mantendo a execução fiscal em face da diferença e encargos do crédito tributário com competência em março de 2021.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão recorrida que esclarece a controvérsia:

“[...]
Competência Março de 2021

Conforme a Certidão de Dívida Ativa, o crédito referente a março de 2021 tem o valor principal de R$ 9.112,84, com vencimento em 30/04/2021.

O comprovante anexado pela Excipiente (DOC. 06, IDs: 159730322 e 159730327) indica que o pagamento foi realizado em 20/06/2024, ou seja, mais de três anos após o vencimento. Durante esse período, o crédito permaneceu exigível, com incidência de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos dos arts. 161 e 167 do CTN.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento extemporâneo não extingue a obrigação tributária de forma integral, devendo os encargos acessórios ser mantidos. [...]

A decisão agravada manteve a execução quanto à competência de março de 2021, sob o fundamento de que, embora o valor principal tenha sido quitado, o pagamento se deu de forma extemporânea (em 20/06/2024), não abrangendo os encargos legais incidentes – juros de mora, multa e correção monetária – os quais permanecem exigíveis.

Nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, a Dívida Ativa da Fazenda Pública compreende não apenas o valor principal, mas também os respectivos encargos legais, tais como juros, multa, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, quando cabíveis.

Ademais, dispõe o art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento, o que pressupõe o adimplemento integral da obrigação, inclusive dos acréscimos legais.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E CONCLUSÃO PARA EXTINÇÃO DO FEITO. QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. SALDO REMANESCENTE NÃO CONSIDERADO. ATO DECISÓRIO RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, determinou a expedição de alvará e o envio dos autos à conclusão para extinção, mesmo diante de manifestação expressa do ente público exequente para o prosseguimento do feito em razão da existência de saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção da execução fiscal com fundamento em pagamento parcial da dívida, desconsiderando-se a atualização do valor executado entre a data do pedido de bloqueio e sua efetivação
.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não se qualifica como mero despacho, pois encerra conteúdo decisório com potencial prejuízo à parte exequente, atraindo, portanto, a possibilidade de impugnação por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

4. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, pressupõe o adimplemento integral da obrigação, o que compreende o pagamento do principal, atualização monetária, juros, multa e encargos legais.

5. Verificado que o bloqueio judicial foi realizado meses após o requerimento, sem a devida atualização do valor da dívida, permanece saldo remanescente, o que inviabiliza a extinção do feito.

6. A determinação de encerramento da execução, nesse contexto, afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, impondo à Fazenda Pública o ônus de ajuizamento de nova ação para cobrança de quantia ainda devida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1.
A extinção da execução fiscal exige a quitação integral da obrigação, incluindo atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais
. 2. A realização de bloqueio judicial sem atualização do crédito não equivale à satisfação plena da dívida, sendo vedado o encerramento do feito antes do pagamento integral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 1.015; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1002730-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.07.2023, DJE 10.08.2023.

(N.U 1017509-70.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Marcio Vidal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que analisou com precisão os documentos e fundamentos apresentados, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Ante p exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em consequência, resta
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela Distribuidora de Combustíveis Torrão Ltda., vez que a questão nele suscitada restou superada pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025